Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-65.2015.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000771-65.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Sebastiao Simplicio Pessoa (VÍTIMA), VILMAR ADILSON FOLLMANN - CPF: 567.240.041-87 (APELANTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO SIMPLÍCIO PESSOA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000771-65.2015.8.11.0035

APELANTE: VILMAR ADILSON FOLLMANN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE AO CRIME CULPOSO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Há de ser afastada a agravante relativa à idade da vítima aplicada ao crime culposo praticado na condução de veículo automotor, haja vista que, à exceção da reincidência, as agravantes são aplicáveis exclusivamente aos crimes dolosos.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000771-65.2015.8.11.0035

APELANTE: VILMAR ADILSON FOLLMANN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Vilmar Adilson Follmann
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 302, § 2º (antiga redação), da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Em suas razões, o apelante postula a extirpação da qualificadora etária, uma vez que ela é inaplicável aos crimes culposos, e, por consequência, almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o provimento do recurso (id. 85302497 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando fundamentação
per relationem
, opina pelo provimento do apelo (id. 86610452 - Pág. 2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000771-65.2015.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 26.05.2015,
Vilmar Adilson Follmann
, conduzindo veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, atropelou Sebastião Simplício Pessoa, causando-lhe lesões que o levaram a óbito.

O processo transcorreu regularmente, tendo
Vilmar
sido condenado pelo cometimento do delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor.

Na segunda fase da dosimetria, a pena foi agravada nos seguintes termos:

“(...)
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. No entanto, constata-se que a vítima possuía 79 (setenta e nove) anos de idade à época do acidente, por este motivo, agravo a pena-base em 4 (quatro) meses, por reconhecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP
” (id. 85302490 - Pág. 1).

Insurge-se, com razão, a defesa contra a agravação do crime.

As circunstâncias agravantes são fatos acidentais, objetivos ou subjetivos, que, embora não façam parte da estrutura do crime, são importantes para a verificação da maior culpabilidade do agente
[1]
, as quais, à exceção da reincidência, são aplicáveis
exclusivamente
aos crimes dolosos.

No caso em concreto,
Vilmar
foi condenado pelo delito de homicídio
culposo
na direção de veículo automotor, figura penal em que é
inaplicável
a circunstância agravante relativa à idade da vítima, que se restringe aos crimes dolosos.

Logo, reduzo a pena para o patamar de 2 (dois) anos de reclusão, que torno definitiva, em razão da ausência de outras causas modificadoras.

Após a realização do ajuste da pena, é o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, § 1º
[2]
).

O art. 109, inc. V, do Código Penal, regula a espécie e estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos para os crimes cuja pena aplicada seja igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois).

A denúncia foi recebida em
18.01.2016

(id. 85290485 - Pág. 1),
e a sentença condenatória proferida em
22.07.2020

(id. 85302489 - Pág. 1).

Não houve a interposição de recurso de apelação pelo órgão ministerial, de modo que verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
pois transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre um marco e outro.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, redimensionando a pena aplicada, e, por via de consequência, declaro extinta a punibilidade de
Vilmar Adilson Follmann
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

[1]
QUEIROZ, Paulo.
Curso de Direito Penal – Parte Geral
. Salvador: Juspodvim. 2020, p. 463.

[2]
Art. 110 §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021